Tribunal: CARF
Processo: 13855.903543/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.903543/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.138 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
MEDICAL PE - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.133, de 17 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
13855.903532/2012-33, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório referente ao PER/DCOMP transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de COFINS, decorrente de recolhimento com DARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.903543/2012-13
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903543/2012-13

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada não foi homologada.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, a seguir transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Em recurso voluntário, o contribuinte ratifica o argumento ventilados na
Manifestação de Inconformidade e reitera a nulidade do despacho decisório, por falta de
fundamentação, o que leva ao cerceamento de defesa. Alega que cabia à autoridade fiscal intimá-
lo a prestar os esclarecimentos necessários sobre os créditos pleiteados antes de não homologar a
compensação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade do despacho decisório
Sustenta que há nulidade no despacho decisório, por falta de
fundamentação, o que leva ao seu cerceamento de defesa e à afronta a
princípios constitucionais que modelam a atividade da administração
pública.
No entanto, não há nulidade. O contribuinte pleiteou o direito creditório
contra a RFB, com a apresentação do PER/DCOMP. O sistema cruzou as
operações de forma eletrônica, em cumprimento aos art. 73 e 74, da Lei
no 9.430/1996.
Ressalte-se que a verificação eletrônica da PER/DCOMP busca a certeza
e liquidez do crédito, por meio do confronto entre os dados do direito
creditório solicitado e àqueles constantes nas demais declarações e
pagamentos efetuados pelo contribuinte.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903543/2012-13

No caso em comento, está clara a motivação: para o DARF utilizado no
PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação pleiteada:

Assim, não há violação ao prescrito no art. 59, II, do Decreto n°
70235/72.
Falta de intimação para prestar esclarecimentos
Sustenta que cabia à autoridade fiscal intimá-lo a prestar os
esclarecimentos necessários sobre os créditos pleiteados antes de não
homologar a compensação.
Como bem apontou a DRJ, contra o ato do despacho decisório cabe a
manifestação
de
inconformidade,
que
instaura
o
contencioso
administrativo tributário, nos termos do art. 14 do Decreto n° 70.235/72.
Deveria o Recorrente ter aproveitado as duas oportunidades:
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário para sustentar a
legitimidade do seu crédito.
O voto condutor da DRJ abordou com precisão essa questão:
Pelo que dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, não constitui irregularidade a falta
de oportunidade para a manifestação do sujeito passivo antes da ciência do
despacho decisório de não-homologação da compensação.
O Decreto no 70.235, de 1972, rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal (art. 1o). A sua sistemática compreende a existência
de autos de infração ou notificações de lançamento, que formalizam a exigência
de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada, nos termos de seu art. 9o, com a redação data pela Lei no 8.748, de 1993.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903543/2012-13

No caso, não se trata de processo de exigência de crédito tributário, mas de não
homologação de compensação. Outras normas facultaram a apresentação de
reclamação contra atos administrativos distintos do lançamento e imputaram a
competência de seu julgamento, em 1a instância, também às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento. Diz o §9o do art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de
dezembro de 1996, que é facultado ao sujeito passivo, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. De acordo com o
§ 11 do mesmo artigo 74, a manifestação de inconformidade de que trata o § 9o
segue o Decreto n.o 70.235, de 1972.
O Dec. n.o 70.235, de 1972, tratou da lide fiscal como algo que gira em torno da
exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da exigência, com
a ciência do auto de infração, não há o que contestar, não há do que se defender,
não há litígio.
Intimações para prestar esclarecimentos, quando feitas no curso das
investigações, não conferem contraditório; respostas a elas dadas não constituem
defesa, pois sem auto de infração, não há acusação do que se defender. A
impugnação da exigência é que instaura a fase litigiosa do procedimento (art. 14
do Dec. n.o 70.235, de 1972). O direito ao contraditório e a ampla defesa surgem
com a ciência do lançamento.
No processo de não-homologação de compensação não há auto de infração nem
lançamento. O despacho decisório não constitui “decisão” no processo
administrativo, e sim ato contra o qual se instaura o litígio. O tratamento que o
Decreto determina para o auto de infração deve ser dado ao despacho decisório
contestado (ato de não homologação da compensação); o tratamento
determinado para a impugnação deve ser dado à manifestação de
inconformidade. Assim sendo, o litígio só se instaura com a apresentação da
manifestação de inconformidade. Antes da ciência do despacho decisório, não há
falar em contraditório, muito menos em oportunidade para o sujeito passivo se
manifestar contra a motivação da não-homologação da compensação.
Assim sendo, é despropositada a alegação de falta de oportunidade para defesa.
A oportunidade foi dada pelo despacho decisório, no qual o sujeito passivo é
alertado para o direito ao contraditório que lhe assiste. Tal direito foi exercido
com a apresentação de manifestação de inconformidade. A análise que aqui se
faz da manifestação de inconformidade comprova que o direito de defesa e o
devido processo legal estão sendo respeitados.
Liquidez e certeza do crédito pleiteado
O contribuinte não teceu uma linha sequer sobre a legitimidade do
crédito pleiteado.
Dessa forma, cabia-lhe, em primeiro lugar demonstrar porquê o
pagamento foi feito a maior. Houve erro de escrituração? Houve erro na
composição da base de cálculo? Qual a origem do crédito?
Ademais, a necessária comprovação da legitimidade do crédito pleiteado
passa também pelo cotejo entre os livros contábeis e o demonstrativo de
apuração do tributo pago a maior, devidamente conciliados.
É sabido que, conforme prescreve o art. 170, do CTN, a compensação
depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.903543/2012-13

Dessa forma, na ausência de demonstração da existência do crédito e da
documentação a ele referente, a pretensão não merece acolhida, uma vez
que, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Logo, não há falar-se de homologação da compensação.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital